Tribunal: TJSP
Processo: 1047006-30.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO DEMONSTRAM A OMISSÃO DO PROFISSIONAL NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA E NA SUA EVOLUÇÃO – LAUDO PERICIAL QUE DETALHOU SER A ENDOMETRIOSE DOENÇA DE DIFÍCIL DETECÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR POR DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.